Tribunal: TJMT
Processo: 0009646-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9646/2020
Data de Julgamento: 16-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I, in fine, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

EMBARGANTE:
JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Simão Ferreira Martins, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n. 77925/2018, por ele interposto, e foi assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é contraditório, na medida que confirma a aplicação do artigo 330, inciso I, do CPC, e reconhece a desnecessidade da instrução processual, diante da suficiência dos documentos presentes no PAD, bem assim, em razão do cerceamento de defesa.
Sustenta, ainda, a contradição na decisão, pelo fato de terem sido invocados os argumentos do Relatório Final da Comissão Processante e reconhecido que esse mesmo Relatório adotou critério inconstitucional, ao inverter o ônus probatório ao Embargante.
Alega, também, que o acórdão é omisso, quando afastou a tese recursal de que a ausência de anúncio da prolação da decisão de julgamento antecipado da lide é causa de nulidade da sentença, bem assim, pelo fato de não ter sido enfrentada a tese de nulidade da ação, em decorrência da não manifestação do Ministério Público na instância de piso.
Suscitou, por fim, ter sido silente o acórdão, porque não se manifestou sobre o argumento de nulidade do processo, em razão da inversão do ônus probatório no PAD e por ter sido utilizado, para a condenação, o depoimento de testemunha inidônea e suspeita.
Pediu o conhecimento do Recurso e o seu provimento, com efeito infringente, para declarar a nulidade da sentença, ou, sucessivamente, julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo demissionário e, consequentemente, determinar a reintegração do Embargante ao cargo público, condenando-se o Embargado ao pagamento dos valores a que faz jus, durante o tempo em que permaneceu afastado.
A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (fls. 11.218/11.224).
Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, José Simão Ferreira Martins embarga o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n. 77925/2018, por ele interposto, sobre o fundamento de esse ser contraditório e omisso.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
In casu, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é contraditória, na medida que confirma a aplicação do artigo 330, inciso I, do CPC e reconhece a desnecessidade da instrução processual, diante da suficiência dos documentos presentes no PAD, bem assim, em razão do cerceamento de defesa.
Sustenta, ainda, a contradição na decisão, pelo fato de terem sido invocados os argumentos do Relatório Final da Comissão Processante e reconhecido que esse mesmo Relatório adotou critério inconstitucional, ao inverter o ônus probatório ao Embargante.
Não obstante os argumentos recursais, impende consignar que a contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
Da análise do Acórdão embargado, verifico que inexiste a propalada contradição, porquanto ficou consignado:
Inicialmente, passo à análise da nulidade da sentença, por desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de o processo ter sido julgado antecipadamente, cuja arguição adianto, desde já, que não procede.
Conforme expõe o próprio Recorrente, na sua peça recursal, às fls. 11.093/11.094, as teses de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, que escoram a ação de base, são as seguintes: violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o critério de valoração das provas adotado pela Comissão Processante; desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, em decorrência do critério de julgamento adotado pela Comissão Processante; violação à distribuição do ônus da prova, que fez com que o Indiciado/Recorrente fosse obrigado a fazer prova de fato negativo e; utilização, única e exclusiva, de prova testemunhal inidônea, para fundamentar a aplicação da sanção disciplinar.
Extrai-se, assim, dos fundamentos da ação, que as questões fáticas e jurídicas submetidas à apreciação judicial são facilmente aferíveis a partir da análise do Processo Administrativo Disciplinar, logo, juntado este instrumento em sua totalidade, no momento da propositura da ação, é prescindível a realização de qualquer outra diligência probatória para a resolução da pretensão deduzida em juízo.
De outro giro, o argumento de que a ausência do anúncio da prolação da decisão de julgamento é causa de nulidade da sentença, não prospera, porque esta foi proferida no ano de 2009, e a exigência de se evitar decisão surpresa somente foi prevista com o Código de Processo Civil de 2015.
Demais disso, o fato de o Recorrente inserir, na sua petição inicial, o requerimento genérico de produção de provas, aliado ao fato de a questão posta ser verificável pela simples análise do PAD, bem como os pedidos não terem sido julgados improcedentes, por insuficiência de provas, não deve ser considerado fundamento apto para reconhecer a nulidade do julgamento antecipado.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR INCONSISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não cabe a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção jurídico-lógica do juiz. A parte apenas exarou o clássico protesto genérico de provas, sem requerer e identificar a prova a ser produzida que entendesse ser conveniente à defesa de seu direito. (N.U 0029272-96.1999.8.11.0000, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2001, publicado no DJE 24/08/2001).
(...)
Desse modo, verifico que o julgamento antecipado da lide foi acertado, de sorte que a decisão da primeira instância, nesse aspecto, não merece reparos.
(...)
Constatei, também, que não houve desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, não ocorreu a violação à distribuição do ônus da prova, tampouco foi utilizada, única e exclusivamente, uma prova testemunhal inidônea.
Quanto a existência e a valoração das provas, pude verificar que a Comissão Processante, embora, num primeiro momento, tenha inserido, no seu Relatório Final, que a não ocorrência dos fatos imputados deveria ter sido demonstrada pelos indiciados, o que poderia violar o princípio do contraditório e da presunção de inocência, além da afastar dúvidas favoráveis em detrimento da defesa do Recorrente, abordou, mais adiante, no referido Relatório, de forma detalhada e individualizada a conduta de cada um dos indiciados, com a indicação precisa das provas e dos fatos apurados.
De fato, verifica-se, com relação ao Recorrente José Simão Ferreira Martins, que a Comissão Processante, às fls. 10.617/10.637, do Relatório Final, afastou todas as matérias defensivas apresentadas, apontou a gravidade dos fatos perpetrados pelo Apelante e sugeriu, com a motivação adequada, a imposição da sanção disciplinar.
Para tanto, embasou-se nos elementos probatórios constituídos durante o PAD, notadamente a ação de investigação e a perícia fiscal promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, a ratificação do depoimento da testemunha Erivelto da Silva Gasques (fls. 4.339/4.347), do depoimento da testemunha Flávio José Fernandes Lopes (fls. 4.406/4.409), do depoimento da testemunha Florindo José Gonçalves (fls. 4.414/4.419) e do termo de depoimento da pessoa de Geny Aparecida Guarim (fls. 4.785/4.786).
Colhe-se, portanto, que as provas constantes do PAD foram suficientes, segundo a Comissão Processante, para demonstrar a participação do Apelante no esquema de sonegação de tributos e opinar pela aplicação da pena de demissão.
Assim, não há vício formal e material que possa contaminar o referido PAD, na medida que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a pena ter sido aplicada, motivadamente, após o exercício da defesa pelo Recorrente e a valoração de um conjunto probatório pela Comissão Processante, e não somente amparada em uma prova isolada, como afiançado, impertinentemente, pelo Recorrente.
Logo, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não houve vícios na apreciação das provas e, tampouco, na escolha dos critérios de julgamento pela autoridade administrativa, de maneira que não há falar-se na violação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como não há de se cogitar na existência de dúvidas favoráveis à defesa do Recorrente.
(...)
À guisa de conclusão, ausente qualquer vício que possa inquinar de nulidade a decisão do Juízo a quo, aliado à circunstância de que não há qualquer mácula que contamine, com a pecha da invalidade, o referido Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na demissão do Recorrente, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe. (...)

Extrai-se, então, do excerto acima, que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o Acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.
Do mesmo modo, colhe-se, da citação acima, que o Acórdão não foi omisso, porque afastou a tese de nulidade do processo, em razão da inversão do ônus probatório no PAD, bem assim, não reconheceu o argumento de ter sido utilizado, para a condenação, tão somente, o depoimento de testemunha inidônea e suspeita.
Como foi registrado naquela decisão, não houve vícios formal e material que possam contaminar o referido PAD, na medida que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a pena ter sido aplicada, motivadamente, após o exercício da defesa pelo Recorrente e a valoração de um conjunto probatório pela Comissão Processante, e não somente amparada em uma prova isolada.
Igualmente, não houve vícios na apreciação das provas e, tampouco, na escolha dos critérios de julgamento pela autoridade administrativa, de maneira que não há falar na violação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como não há cogitar a existência de dúvidas favoráveis à defesa do Recorrente.
De outro giro, não ocorreu a omissão na análise do fundamento de nulidade do processo, diante da ausência de manifestação do Ministério Público, porquanto foi consignado:
Por fim, sustenta o Recorrente que o julgamento antecipado impossibilitou o Ministério Público participar efetivamente do processo.
Sucede que o próprio Ministério Público, na cota de fl. 11.139, da lavra do Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção no feito, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a sua participação.
Desse modo, verifico que o julgamento antecipado da lide foi acertado, de sorte que a decisão da primeira instância, nesse aspecto, não merece reparos.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para ressuscitar os fundamentos do Recurso de Apelação e exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Logo, por inexistir a propalada contradição e a omissão no julgado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020:
O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL.

SESSÃO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA )
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se Embargos de Declaração opostos por José Simão Ferreira Martins, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n. 77925/2018, por ele interposto, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – POSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA CONSEQUENTE SANÇÃO DE DEMISSÃO – ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe a alegação de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, quando a prova documental e os fatos postos à análise são suficientes para firmar a convicção do julgador.
A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo.
O Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal rejeitou os embargos declaratórios opostos, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
Pedi vista dos autos para melhor análise.
O Embargante sustentou que o acórdão é contraditório quando confirma a aplicação do artigo 330, I, do CPC/73 e a desnecessidade de produção de prova em audiência com base unicamente nas provas do PAD, quando a pretensão do autor é justamente produzir provas que evidenciem a nulidade deste mesmo PAD.
Alegou que, diversamente do que constou no acórdão, o pedido de anulação foi julgado improcedente por insuficiência de provas, configurando, portanto, cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
Aduziu, ainda, a existência de contradição na decisão, pelo fato de terem sido invocados os argumentos do Relatório Final da Comissão Processante e reconhecido que esse mesmo Relatório adotou critério inconstitucional, ao inverter o ônus probatório ao Embargante.
Afirmou, também, que, o acórdão é omisso, quando o Colegiado afastou a tese recursal de que a ausência de anúncio da prolação da decisão de julgamento antecipado da lide é causa de nulidade da sentença.
Registrou que, diversamente do alegado pelo Colegiado, a alegação de nulidade da sentença por ter sido encerrado abruptamente o processo, com o julgamento antecipado da lide, frustrando as expectativas do autor, não se deu com base no CPC/2015, mas, porque restou configurado na hipótese “comportamento contraditório do juiz”, uma vez que julgou improcedente a ação anulatória, sob o argumento de que o autor não provou ter sofrido prejuízo no PAD.
Assegurou que, o acórdão é omisso pelo fato de não ter sido enfrentada a tese de nulidade da ação, em decorrência da não manifestação do Ministério Público na instância de piso.
Suscitou, por fim, ter sido silente o acórdão, porque não se manifestou sobre o argumento de nulidade do processo, em razão da inversão do ônus probatório no PAD e por ter sido utilizado, para a condenação, o depoimento de testemunha inidônea e suspeita.
Requereu o provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para declarar a nulidade da sentença, ou, sucessivamente, julgar procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo demissionário e, consequentemente, determinar a reintegração do Embargante ao cargo público, condenando-se o Embargado ao pagamento dos valores a que faz jus, durante o tempo em que permaneceu afastado.
Pois bem.
Inicialmente é importante registrar que, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
No caso dos autos, não verifico o vício da contradição apontado pelo Embargante.
Isso porque, o acórdão foi claro ao reconhecer pela desnecessidade de realização de provas visto que o próprio Recorrente, na sua peça recursal, às fls. 11.093/11.094, expôs as teses de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, que escoram a ação de base, são as seguintes: violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o critério de valoração das provas adotado pela Comissão Processante; desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, em decorrência do critério de julgamento adotado pela Comissão Processante; violação à distribuição do ônus da prova, que fez com que o Indiciado/Recorrente fosse obrigado a fazer prova de fato negativo e; utilização, única e exclusiva, de prova testemunhal inidônea, para fundamentar a aplicação da sanção disciplinar.
Assim, conforme consignado no acórdão os fundamentos da ação, que as questões fáticas e jurídicas submetidas à apreciação judicial são facilmente aferíveis a partir da análise do Processo Administrativo Disciplinar, logo, juntado este instrumento em sua totalidade, no momento da propositura da ação, é prescindível a realização de qualquer outra diligência probatória para a resolução da pretensão deduzida em juízo.
Também não verifico a contradição e/ou a omissão apontadas quando afirma que, diversamente do que constou no acórdão, o pedido de anulação foi julgado improcedente, sim, por insuficiência de provas, configurando, portanto, cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide e “comportamento contraditório do juiz”.
Ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, o Magistrado de Primeiro Grau não julgou improcedente a ação porque não comprovou ter sofrido prejuízo no PAD, mas, sim, diante da ausência de qualquer vício no processo administrativo a ponto de macular os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Na sentença o Magistrado assim consignou:
[...]. A nulidade do processo administrativo só é arguida se comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso, onde o autor teve conhecimento de todas as etapas do procedimento e se manifestou nas oportunidades em que deveria.[...].

[...]. Com essas considerações, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, mormente ao se considerar a ausência de qualquer vício no processo administrativo a ponto de macular os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. [...].

Quanto à alegação de omissão no acórdão, porque não houve manifestação acerca do argumento de nulidade do processo, em razão da inversão do ônus probatório no PAD e por ter sido utilizado, para a condenação, o depoimento de testemunha inidônea e suspeita, mais uma vez sem razão o Embargante.
No acórdão restou assim registrado:
[...]. Não bastasse, releva considerar que, após minuciosa análise dos 55 (cinquenta e cinco) volumes que formam este processo, pude constatar que o Processo Administrativo Disciplinar observou os consectários do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

O Apelante e o seu advogado constituído (fls. 3.578/3.580) foram devidamente notificados dos atos procedimentais, especialmente sobre a instauração do procedimento administrativo, para comparecer aos depoimentos das testemunhas, para acompanhar os interrogatórios dos indiciados, para apresentar defesa, para se manifestar sobre a conclusão final da Comissão Processante e sobre a decisão do Governador do Estado, que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, conforme se vê às fls. 3.537, 3.585/3.586, 3.593, 3.610, 3.681, 3.801, 3.918/3.919, 4.390, 4.399, 4.839, 10.854 e 10.862.
Demais disso, o Recorrente foi devidamente interrogado (fls. 6.671/6.674), citado para apresentar defesa (fls. 7.914/7.916) e apresentou, regularmente, a sua intervenção defensiva (fls. 9.888/9.915).
Constatei, também, que não houve desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, não ocorreu a violação à distribuição do ônus da prova, tampouco foi utilizada, única e exclusivamente, uma prova testemunhal inidônea para fundamentar a aplicação da sanção de demissão.
Quanto a existência e a valoração das provas, pude verificar que a Comissão Processante, embora, num primeiro momento, tenha inserido, no seu Relatório Final, que a não ocorrência dos fatos imputados deveria ter sido demonstrada pelos indiciados, o que poderia violar o princípio do contraditório e da presunção de inocência, além da afastar dúvidas favoráveis em detrimento da defesa do Recorrente, abordou, mais adiante, no referido Relatório, de forma detalhada e individualizada a conduta de cada um dos indiciados, com a indicação precisa das provas e dos fatos apurados.
De fato, verifica-se, com relação ao Recorrente José Simão Ferreira Martins, que a Comissão Processante, às fls. 10.617/10.637, do Relatório Final, afastou, adequadamente, todas as matérias defensivas apresentadas, apontou a gravidade dos fatos perpetrados pelo Apelante e sugeriu, com a motivação condizente, a imposição da sanção disciplinar de demissão.
Para tanto, embasou-se nos elementos probatórios constituídos durante o PAD, notadamente a ação de investigação e a perícia fiscal promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, a ratificação do depoimento da testemunha Erivelto da Silva Gasques (fls. 4.339/4.347), do depoimento da testemunha Flávio José Fernandes Lopes (fls. 4.406/4.409), do depoimento da testemunha Florindo José Gonçalves (fls. 4.414/4.419) e do termo de depoimento da pessoa de Geny Aparecida Guarim (fls. 4.785/4.786).
Colhe-se, portanto, que as provas constantes do PAD foram suficientes, segundo a Comissão Processante, para demonstrar a participação do Apelante no esquema de sonegação de tributos e opinar pela aplicação da pena de demissão, adequada à hipótese e conforme a previsão legal.
Assim, não há vício formal e material que possa contaminar o referido PAD, na medida que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a pena ter sido aplicada, motivadamente, após o exercício da defesa pelo Recorrente e a valoração de um conjunto probatório pela Comissão Processante, e não somente amparada em uma prova isolada, como afiançado, impertinentemente, pelo Recorrente.
Logo, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não houve vícios na apreciação das provas e, tampouco, na escolha dos critérios de julgamento pela autoridade administrativa, de maneira que não há falar-se na violação do princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como não há de se cogitar na existência de dúvidas favoráveis à defesa do Recorrente. [...].
Do mesmo modo, o acórdão não incorreu em omissão quanto a análise do fundamento de nulidade do processo, diante da ausência de manifestação do Ministério Público, eis que foi assinalado que:
[...]. Por fim, sustenta o Recorrente que o julgamento antecipado impossibilitou ao Ministério Público participar efetivamente do processo.
Sucede que o próprio Ministério Público, na cota de fl. 11.139, da lavra do Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção no feito, por entender inexistir interesse social e individual indisponível que justifique a sua participação.
Desse modo, verifico que o julgamento antecipado da lide foi acertado, de sorte que a decisão da primeira instância, nesse aspecto, não merece reparos. [...].

Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva o Recorrente a reanálise do voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.
Ressalta-se, ainda, que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). [Destaquei].

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Desse modo, em que pesem suas alegações, entendo que os presentes embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
Ante o exposto, acompanho o douto Relator para rejeitar os embargos de declaração opostos por José Simão Ferreira Martins.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR